Tribunal: TJDFT
Processo: 0710536-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ASTREINTE. MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO. OBRIGAÇÃO JUDICIAL. MARGEM DISCRICIONÁRIA VALORATIVA E SUBJETIVA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRAZO CONCEDIDO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. BUROCRACIA. PORTE ECONÔMICO. GRANDE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MONTANTE. VÍTIMA DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. PREJUÍZO CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A astreinte é multa diária, limitada a um teto global, aplicada quando há o descumprimento de obrigação determinada judicialmente. A etimologia da palavra astreinte remete à noção de pressionar, apertar, compelir o devedor, consoante previsão do artigo 537, do CPC.
3. Referida cláusula, de teor aberto, outorga margem discricionária para que o Juízo fixe a multa por descumprimento, o que dá azo para questionamentos pelo jurisdicionado, dada sua carga valorativa e subjetiva.
4. De toda sorte, é intuitivo que o montante não pode ser módico a ponto de não importar o cumprimento da obrigação pelo devedor, nem pode ser exacerbado de forma que se torne maior que a obrigação em si que se deseja ver cumprida. Ambas as situações representam violação ao princípio da razoabilidade.
5. Também é importante considerar que o prazo concedido para o cumprimento da medida deve levar em conta as circunstâncias do caso, incluindo fatores que não dependem exclusivamente da parte inadimplente, como a burocracia de órgãos públicos ou privados.
6. O porte econômico do obrigado deve ser considerado na fixação das astreintes. Se se cuida de um pequeno empresário, o tratamento concedido pelo Juízo não pode ser o mesmo que o dado a uma grande instituição financeira, uma vez que esta não será compelida a cumprir a obrigação com o mesmo patamar de multa, ainda que do mesmo montante.
7. No caso em análise, a astreinte aplicada pelo juízo não é desproporcional, considerando os seguintes critérios: a agravante é uma instituição financeira de grande porte, enquanto o credor é uma pessoa física que alega ter sido vítima de fraude. Ademais, a parte não depende de terceiros para cumprir a obrigação determinada judicialmente. Além disso, o valor da obrigação é proporcional aos prejuízos alegados pelo cliente.
8. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.